Tribunal: TJES
Processo: 5007047-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007047-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANITA MARIA VOLKERS
AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5007047-72.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE
: ANITA MARIA VOLKERS

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por ANITA MARIA VOLKERS em face da decisão de Id. 3289102, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, e da decisão de Id. 3535125 que, nos termos do artigo 932, inciso III, e artigo 1.007, do CPC/15, não conheceu do recurso de agravo de instrumento, dada a ausência de requisito formal extrínseco de admissibilidade.

Em suas razões recursais, sustentou que “
O objetivo do presente recurso é obter a concessão do benefício da justiça gratuita e o
conhecimento do Agravo de Instrumento, julgado deserto por ausência de recolhimento do preparo recursal.
”

Para tanto, asseverou restar comprovada a sua hipossuficiência financeira, na medida em que “
quando realizou a compra do veículo possuía uma microempresa de vendas de cortinas e artigo de enxoval, para complementar a sua renda de aposentadoria, e assim juntou uma quantia de dinheiro e realizou a compra do veículo, contudo, após a pandemia, no ano seguinte a compra do veículo, não conseguiu manter seus negócios ativos, sofrendo uma queda drástica financeira
”, pois “
não
conseguia mais vender como antes e assim, começou a ficar com alguns débitos
em aberto
”.

Pontuou que “
somente conseguiu recuperar o veículo, com a purgação da mora quitativa do veículo, com a ajuda financeira de empréstimo junto a seus filhos e parentes, pois não queria perder o veículo e as parcelas que já haviam sido pagas
”.

Neste viés, pleiteou a reforma das decisões recorridas, concedendo-lhe a assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5007047-72.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE
: ANITA MARIA VOLKERS

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por ANITA MARIA VOLKERS em face da decisão de Id. 3289102, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, e da decisão de Id. 3535125 que, nos termos do artigo 932, inciso III, e artigo 1.007, do CPC/15, não conheceu do recurso de agravo de instrumento, dada a ausência de requisito formal extrínseco de admissibilidade.

Em suas razões recursais, sustentou que “
O objetivo do presente recurso é obter a concessão do benefício da justiça gratuita e o
conhecimento do Agravo de Instrumento, julgado deserto por ausência de recolhimento do preparo recursal.
”

Para tanto, asseverou restar comprovada a sua hipossuficiência financeira,
na medida em que
“
quando realizou a compra do veículo possuía uma microempresa de vendas de cortinas e artigo de enxoval, para complementar a sua renda de aposentadoria, e assim juntou uma quantia de dinheiro e realizou a compra do veículo, contudo, após a pandemia, no ano seguinte a compra do veículo, não conseguiu manter seus negócios ativos, sofrendo uma queda drástica financeira
”,
pois “
não
conseguia mais vender como antes e assim, começou a ficar com alguns débitos
em aberto
”.

Pontuou que “
somente conseguiu recuperar o veículo, com a purgação da mora quitativa do veículo, com a ajuda financeira de empréstimo junto a seus filhos e parentes, pois não queria perder o veículo e as parcelas que já haviam sido pagas
”.

Neste viés, pleiteou a reforma das decisões recorridas, concedendo-lhe a assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
” (
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que
muito embora

a
agravante
alegue hipossuficiência, não colacionou documentação apta a esta conclusão, haja vista a ausência de indicação discriminada de sua renda, tampouco de seus gastos mensais, ordinários e extraordinários.

Tal
panorama que vai de encontro à hipossuficiência arguida, desatendendo aos termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15, notadamente
ao observar-se que o objeto do contrato de alienação fiduciária consistiu em veículo de luxo, a saber, HYUNDAI SANTA FE V6 EW (Importado), 270, 2013/2014,
adquirido pelo
valor de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais), em total descompasso com a miserabilidade arguida.
Tal circunstância chama especial atenção por também ser proprietária de outro veículo automotor, a saber, Palio Weekend Adventure, consoante extrai-se da declaração de IRPF acostada no Id. 3615381.

Melhor sorte não assiste à agravante ao ponderar-se que, conquanto receba benefício previdenciário de aposentadoria por idade no valor de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais),
comprometeu-se
a arcar com parcelas mensais de R$ 2.496,90 (dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa centavos), circunstância que, cumulada ao imediato pagamento de
R$
36.894,67 (trinta e seis mil oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos) no intuito de atender ao artigo 3º, §2º, do DL 911/67,
e
nseja

no indeferimento da benesse perseguida.

Necessário ponderar, ainda, que, muito embora afirme que a quantia de
R$
36.894,67 (trinta e seis mil oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos), depositada judicialmente, teria sido obtida mediante empréstimos,
prova alguma há nesse sentido
, assim como não há indicativo da renda auferida no desempenho de sua atividade empresarial.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO
EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
VEÍCULO DE LUXO.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
Recurso conhecido e
DESPROVIDO
.

I.
Os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade à Declaração de Hipossuficiência Econômica, formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15. Precedentes do STJ.

I
I
.
Na hipótese, apesar de
a
agravante afirmar ser hipossuficiente, não colacionou aos autos documentação apta a esta conclusão, notadamente em razão da ausência de discriminação de seus gastos mensais, ordinários e/ou extraordinários, e de seus bens e rendas, em desconformidade tanto com os termos da Lei nº 1.060/50, quanto com relação à nova sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

III
.

Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.